Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739108-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA HELENA MONTEIRO DE CARVALHO RANGEL RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO E USO DE CHEQUE ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para as dívidas fundadas em contratos de utilização de cheque especial e cartão de crédito, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. Reconhecida a ocorrência de prescrição da pretensão da ré em cobrar as dívidas elencadas na inicial, o débito não mais poderá ser exigido, seja judicial ou extrajudicialmente. 2.1. Tratando-se de obrigação natural, a parte poderá adimplir a dívida por ato voluntário, não podendo, entretanto, ser coercitivamente compelida a tanto. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 269, 272, § 2o, e 1.024, § 1o, todos do Código de Processo Civil, alegando que os embargos de declaração foram julgados sem que tenha havido a necessária inclusão em pauta, nem a intimação dos advogados. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PÉRICLES RIBEIRO NETO, OAB/DF 51.200 (ID Num. 41997750 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 269, 272, § 2o, e 1.024, § 1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PÉRICLES RIBEIRO NETO, OAB/DF 51.200. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017